Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701927-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento formulado em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a realizar o exame “PAINEL DE GENES PARA CÂNCER HEREDITÁRIO EXPANDIDO”, por não estarem presentes os requisitos. Em resumo, sustenta o recorrente que há urgência na realização do exame pleiteado ante as condições de saúde do paciente. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. Em exame inicial, foi determinada a manifestação do NATJUS com o fim de instruir o pedido com novos elementos para se aferir a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável. Parecer do NATJUS em ID 23090017. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano. A Nota Técnica emitida pelo NATJUS (ID 23090017) consigna que o exame pleiteado “não possui nível de evidência científica significativa que seja essencial para continuidade do tratamento atual do paciente com câncer renal avançado”. Afirma ainda que “não existem elementos suficientes para se alegar a necessidade absoluta do exame no contexto do tratamento do câncer renal, pois não mudará o tratamento atual quimioterápico assim como não exclui a recomendação de rastreio por outros exames no protocolo de câncer colorretal”. (grifo no original). Acrescenta ainda o parecer que o exame solicitado não está disponível no SUS e que há outras opções referenciadas no sistema de saúde público de diagnóstico da neoplasia que são mais eficientes e que não há justificativa para a alegada urgência porque o exame não contribui diretamente para o tratamento atual do paciente. Nesse quadro, não há elementos que justifiquem a medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Após, aguarde-se eventual recurso inominado em face da sentença de procedência proferida no processo de origem (0754852-15.2020.8.07.0016) e a subida à instância recursal para julgamento em conjunto com o presente agravo de instrumento. (e) Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito